Tribunal: TJSP
Processo: 1500340-96.2023.8.26.0539
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
CAPITULAÇÃO – correção – apenado condenado como incurso no artigo 155, caput e §2o, do Código Penal.
FURTO – materialidade – boletim de ocorrência, auto de apreensão, auto de avaliação e prova oral.
FURTO – autoria – confissão do réu – testemunhas que relatam como o aparelho chegou a si.
CONSUMAÇÃO – furto na forma consumada – bens da vítima retirados de sua posse mansa e

Ementa:

CAPITULAÇÃO – correção – apenado condenado como incurso no artigo 155, caput e §2o, do Código Penal.
FURTO – materialidade – boletim de ocorrência, auto de apreensão, auto de avaliação e prova oral.
FURTO – autoria – confissão do réu – testemunhas que relatam como o aparelho chegou a si.
CONSUMAÇÃO – furto na forma consumada – bens da vítima retirados de sua posse mansa e pacífica.
DOSIMETRIA – primeira fase – maus antecedentes - exasperação em 1/6 – alteração do benefício do artigo 155, §2o, do Código Penal – segunda fase – menoridade relativa e confissão – pena reduzida ao piso – Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça obsta redução além do mínimo legal – terceira fase – alteração de reclusão para detenção em face do privilégio e maus antecedentes.
REGIME – aberto – mantença – quantum da pena e recurso exclusivo da Defesa.
SUBSTITUIÇÃO – mantença – modalidade não prevista em sentença – fixação de prestação de serviços à comunidade, ex officio – DADO PARCIAL PROVIMENTO.